Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD PELA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD, não se revela producente novas buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional pela modalidade "teimosinha", sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.